Tribunal: TJBA
Processo: 0068667-74.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
0

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0068667-74.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE ALVES DA PAIXAO FILHO

Advogado(s)
:
ARMANDO NOGUEIRA FERNANDES, JASIELMA DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: CRESAUTO VEICULOS S/A

Advogado(s)
:
MARCELA FERREIRA NUNES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRECIADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jorge Alves da Paixão Filho contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais. O autor alega que formulou pedido de gratuidade de justiça desde a petição inicial, o qual não foi apreciado pelo juízo de origem. Postula a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais é válida diante da omissão judicial quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade de justiça presume-se verdadeiro quando formulado por pessoa natural, e sua não apreciação configura deferimento tácito, conforme entendimento do STJ.

A ausência de manifestação expressa do juízo sobre o pedido de justiça gratuita impede a exigência válida de recolhimento de custas, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

A decisão que extingue o feito sem resolver o mérito, sem apreciação prévia do pedido de gratuidade, caracteriza decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece que tal omissão enseja nulidade da sentença e necessidade de retorno dos autos para análise do requerimento.

A extinção do processo, nesse contexto, contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial impede a extinção do processo por falta de recolhimento das custas.

Configura nulidade a sentença que extingue o feito sem resolução do mérito sem prévia análise do pedido de assistência judiciária gratuita.

O deferimento tácito da gratuidade ocorre quando o juízo permanece silente quanto ao pedido formulado por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A extinção do processo, nesse contexto, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 10, 98, §1º, I, 99, §§ 2º e 3º, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1998081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1785252/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.03.2022; TJ-GO, AI 5347978-88.2024.8.09.0083, Rel. Des. Dioran Jacobina Rodrigues, 11ª Câm. Cível; TJ-SC, AC 0309329-63.2016.8.24.0064, Rel. Des. Torres Marques, 4ª Câm. Dir. Comercial, j. 15.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0068667-74.2010.8.05.0001
, em que figuram como
apelante JORGE ALVES DA PAIXAO FILHO e como apelada CRESAUTO VEICULOS S/A.

Acordam os Desembargador
es integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02